Tribunal: TJBA
Processo: 8002101-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002101-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ARIVAL GUIMARAES CIDADE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO MONITÓRIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OMISSÃO CONFIGURADA . LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE . LEI N.º 14.905/2024 . ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO . MODULAÇÃO DE ÍNDICES NECESSÁRIA . MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE CORREÇÃO E JUROS . REVELIA EM AÇÃO MONITÓRIA . CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação, confirmou a sentença de procedência em ação monitória, determinando de ofício a incidência de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o regime de juros e correção no Código Civil, e questiona os marcos iniciais dos encargos. II. Questão em discussão A questão consiste em definir se as inovações trazidas pela Lei n.º 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de atualização e a taxa SELIC (deduzida a atualização) para juros moratórios, aplicam-se imediatamente aos processos em curso, e se os termos iniciais fixados (ajuizamento e citação) devem ser alterados em razão da natureza da dívida. III. Razões de decidir Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, permitindo a adequação do julgado à legislação superveniente sem configurar julgamento extra petita. A Lei n.º 14.905/2024, vigente a partir de 30 de agosto de 2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, impondo novos parâmetros para a atualização de débitos civis. Necessidade de modulação: para o período anterior à vigência da lei (até 29/08/2024), mantêm-se o INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, incidem o IPCA e a taxa SELIC, conforme a nova regência legal. Quanto aos termos iniciais, em ação monitória com conversão do mandado em título executivo judicial por revelia, a correção incide do ajuizamento e os juros da citação, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A Lei n.º 14.905/2024 possui aplicação imediata sobre os coeficientes de atualização monetária e juros de mora de débitos judiciais, respeitados os períodos regidos pela norma anterior. 2. A partir de 30/08/2024, a atualização deve observar a variação do IPCA e a taxa SELIC (deduzido o índice de atualização), nos termos da novel redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 931 e 1.022; CC/2002, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.363.193/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002101-50.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado o espólio/parte interessada qualificada nos autos originários ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o dispositivo do acórdão de ID 88931633, nos seguintes termos: o débito deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até 29/08/2024; após essa data (30/08/2024), incidirão o IPCA para correção e a taxa SELIC para os juros (deduzida a atualização), conforme a Lei nº 14.905/2024 e os arts. 389 e 406 do Código Civil. Mantém-se, no mais, o acórdão embargado. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA